Tribunal: TJPA
Processo: 0804129-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804129-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CRISLENE FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA 793. MULTA. PROPORCIONALIDAE. FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Resta evidente nos autos que a Agravada é portadora de lúpus e necessita utilizar o medicamento micofenolato de mofetila.

2.

Ademais, nos termos da legislação e jurisprudência, a responsabilidade dos entes é solidária e não é o caso de participação necessária da União no polo passivo da ação.

3.

Destarte, verifica-se que a decisão de primeiro grau avalio adequadamente a presença dos requisitos para deferir a medida liminar.

4.

Contudo, entendo que, apesar de razoável da multa, é necessário limitar ao montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o Município de Breves e o Estado do Pará forneçam imediatamente a medicação necessitada pela autora, qual seja MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, 180 comprimidos ao mês, de forma ininterrupta, garantindo, assim, a continuidade do fornecimento até quando necessário, conforme as prescrições do laudo médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Para tanto, intime-se:

1)

MUNICÍPIO DE BREVES, através da Procuradoria do Município de Breves, para cumprimento, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça.

2)

ESTADO DO PARÁ, através da Procuradoria do Estado do Pará, para cumprimento, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça.
”

O Agravante, após breve relato dos fatos, aduz a incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito, pois o medicamento requerido não estaria incluso na lista do SUS e que, ainda que fosse considerada a sua legitimidade, deveria ser observado o Tema 793, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal, pois a União deveria compor a lide.

Nesse condão, argumenta que o referido medicamento
não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde para o tratamento da patologia Lupus Eritematoso Sistêmico
, pelo que a União deveria integrar a lide e, consequentemente, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal.

Afirma que é necessário realizar procedimento licitatório para aquisição do medicamento, razão pela qual deve ser ampliado o prazo para o atendimento da liminar.

Aponta que o valor da multa é desproporcional, pelo que pleiteia a redução do montante arbitrado.

Desse modo, pleiteou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento e, ao final, o provimento do agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 5176199).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do recurso.

Apura-se que a Agravada, portadora de lúpus eritematoso sistêmico, necessita utilizar o medicamento micofenolato de mofetil 500mg, conforme prescrição médica, e por essa razão ajuizou demanda em face do Município de Breves e do Estado do Pará, sendo-lhe deferida liminar.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, avaliando as informações, entendo que o juízo de primeiro grau ponderou, acertadamente as circunstâncias que o levaram ao deferimento da medida liminar, conforme disciplina o artigo 300 do CPC
[1]
.

Deve-se ressaltar que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral e o
que estabelece o art. 23, II, da Constituição da República
[2]
.

Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTRO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A paciente foi diagnosticada com Lupus Eritematoso e Esclerose Sistêmica e necessita do uso do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500GM COMPRIMIDOS, a fim de tratar sua doença, assim não merecendo qualquer alteração na decisão, uma vez que a paciente é portadora de grave enfermidade e precisa da medicação.

2. Não vislumbro a alegada competência da União, aliás, a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. 3. Inviável a modificação do prazo para cumprimento

(10142948, 10142948, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-05)”

No tocante à imposição de multa, averiguo que encontra respaldo nos artigos 497
[3]
e 498
[4]
do NCPC, sendo razoável o valor fixado. Contudo, é devida a fixação do limite máximo, a qual estabeleço o montante de R$60.000,00 (cinquenta mil reais).

Impende ressaltar que, no presente momento, cabe-me a análise restrita dos referidos requisitos para verificar a possibilidade de conceder o efeito suspensivo ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixa o limite máximo da multa em R$60.000,00 (sessenta mil reais) nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[2]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

[3]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[4]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 13/04/2023